Tribunal: TJDFT
Processo: 0731108-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731108-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO INACIO RIBEIRO DE JESUS, ZILKA DOS SANTOS DE FREITAS RIBEIRO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES, ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por THIAGO INACIO RIBEIRO DE JESUS e ZILKA DOS SANTOS DE FREITAS RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo 3a Vara Cível de Taguatinga (ID origem 104307446), que, nos autos dos embargos de terceiro opostos pelos agravantes em face da ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 23 DA COLONIA AGRICOLA DE VICENTE PIRES e de ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ (arrematante), indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelos recorrentes na respectiva inicial. Recorrem da aludida decisão, alegando, em síntese, que a ordem de imissão na posse concedida ao arrematante (ID origem103053526) recaiu sobre endereço incorreto de imóvel. Sustentam que “(...) o presente recurso tem como finalidade unicamente resguardar os direitos possessórios sobre o imóvel adquirido pelos Agravantes até que seja solucionado equívoco ocorrido em processo executivo, concernente ao endereço de imóvel objeto de constrição judicial e arrematado em leilão. Por consequência, evitar que tal constrição atinja a propriedade dos Agravantes.” Aduzem que “(...) apesar de os atos constritivos terem recaído sobre o imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires – SHVP, Rua 1, Chácara 23, lote 1, houve, na verdade, um erro quanto ao número do imóvel. Ou seja, ao invés de os atos proferidos pelo magistrado constarem como sendo o lote 1-A, foram consignados como sendo lote 1.” Ancorados sobretudo nos fatos acima sintetizados, almejam que sejam suspensos os efeitos decorrentes do auto de arrematação, retificando-o para direcioná-lo apenas ao Lote 1-A da Chácara 23 da Rua 1 do Setor Habitacional Vicente Pires – SHVP. Tecem arrazoado acerca do preenchimento, no caso à baila, dos requisitos da tutela de urgência postulada no presente agravo de instrumento. Ao cabo, buscam a concessão de efeito suspensivo ativo, até o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, de modo que seja “(...) suspenda a ordem de imissão na posse conferida ao 2o Agravado, até que seja solucionado e corrigido, nos autos de origem, o equívoco quanto ao correto endereço da área leiloada no processo 0009038-34.2009.8.07.0007;”. (ID 29453641) No mérito, requer o provimento do recurso para que seja corrigido o equívoco apontado. É o breve relatório. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do devido preparo recursal (ID 29453642), e sendo prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar perseguido pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Cotejando detidamente os autos, depreende-se que o Juízo a quo bem fundamentou as razões de seu convencimento sobre a tutela de urgência requestada no bojo dos embargos de terceiro opostos pelos recorrentes, culminando no seu indeferimento, diante da constatação casuística da necessidade de um maior aprofundamento da causa, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa, nos autos de origem. A fim de se evitar desnecessária tautologia a respeito da situação concreta posta à colação, peço vênia para transcrever trecho da decisão agravada, que bem demonstra a escorreita atuação do Juízo de primeiro grau na naquele momento processual, de cognição superficial e rarefeita da controvérsia posta à colação pelos agravantes. A ver, verbo ad verbum: “(...) A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental, uma vez que pleiteia, desde já, a concessão do pedido final. Em análise superficial aos documentos acostados à inicial e às informações trazidas pela parte autora, não vislumbro elementos suficiente ao deferimento da tutela pleiteada. A delimitação do lote penhorado já foi resolvida nos autos de cumprimento de sentença de n. 0009038-34.2009.8.07.0007, restando preclusa a decisão. No referido processo, constou o seguinte: "O auto de penhora de Id. n. 42790743 penhorou o lote inteiro, conforme se observa da anotação do Oficial de Justiça quanto ao tamanho do lote. O documento apresentado pela TERRACAP, apesar de nomear como “lote 01-A”, apresenta o lote inteiro no projeto de regularização fundiária (Id. n. 42790747 – Pág. 14 e 15; Pág. 18; Id. n. 42790750 - Pág. 7). Assim, a questão da nomenclatura não é óbice à arrematação do lote 01 como um todo. DEFIRO o pedido de expedição de mandado de imissão na posse em favor do arrematante ARLEY LOPES DE ALENCAR CORTEZ". Ademais, registro que o imóvel objeto de penhora e arrematação está devidamente descrito no edital de intimação do leilão e no auto de arrematação da seguinte forma: "DESCRIÇÃO DO BEM: Direitos Possessórios – SHVP – Vicente Pires, Rua 01, Chácara 23, Lote 01 – Distrito Federal. Terreno com 1.335 m2, com área construída em 590m2, composta de casa com dois andares, quartinho de 75m2 nos fundos, piscina, cozinha, sala com (03) três ambientes, pintura descascada por conta de infiltrações, dependência completa de empregada doméstica, 02 (dois) escritórios, sala de estar no segundo piso, 02 (duas) suítes e varanda", de onde se extrai que o imóvel objeto de alienação está devidamente identificado, de forma que não há dúvidas da área objeto de imissão na posse, inclusive quanto à metragem. Ainda que assim não fosse, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela parte requerente. Assim, não visualizando elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...)” – grifo nosso Na hipótese dos autos, verifico a medida de urgência buscada pelos agravantes neste recurso não atende aos pressupostos legais correlacionados, principalmente no que tange à probabilidade do direito acautelado, eis que, segundo o observado perfunctoriamente pelo Juízo de origem, a questão da delimitação do lote penhorado já foi resolvida nos autos de cumprimento de sentença de no 0009038-34.2009.8.07.0007, se mostrando, portanto, preclusa a discussão de tal matéria, até que se demonstre o contrário. À primeira vista – abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal –, tem-se que a suspensão pretendia para delimitar a área avaliada e leiloada ao Lote 1-A encontra certo óbice caso seja verificada, de fato, neste caso concreto, a incidência da preclusão deste ponto, conforme sinalizado pelo Juízo a quo. Nesse descortino, mormente considerando os aspectos fático-jurídicos acima pontuados, entendo, nesta via de cognição superficial e rarefeita, que não há substratos nos autos que robusteçam a probabilidade do direito asseverado pelos agravantes, razão por que não há como se deferir a tutela de urgência requerida em sua pretensão reformatória. Calcado nessas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator